Tribunal: STJ
Processo: 0364453-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037287 - RS(2025/0364453-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DARLAN CABRAL PIMENTEL (PRESO)
ADVOGADA
: RENAN KRAMER BOEIRA - RS070249
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580
DO CPP. PROVA ILÍCITA DECORRENTE DE APREENSÃO DE
TELEFONE
CELULAR
EM
CUMPRIMENTO
DE
MANDADO
DOMICILIAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE CORRÉUS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
que, em
, concedeu ordem para deferir pedido de extensão, com fundamento no
habeas corpus
do Código de Processo Penal, a fim de absolver o agravado das imputações que lhe
art. 580
foram feitas na Ação Penal n.o
em razão da ilicitude de provas
5000405-69.2023.8.21.0038/RS,
derivadas da apreensão do telefone celular de corréu durante cumprimento de mandado de busca
e apreensão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível estender, nos termos do
do CPP, os efeitos de decisão desta Corte Superior que declarou ilícita a prova obtida a
art. 580
partir da apreensão do telefone celular de corréu e absolveu outro corréu, embora o respectivo
e (ii)
agravo em recurso especial ainda não tenha transitado em julgado;
saber se, reconhecida a
ilicitude da apreensão e da extração de dados do telefone celular do corréu, as provas utilizadas
para condenar o agravado decorrem exclusivamente desse vetor informacional contaminado,
impondo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e a absolvição por extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão paradigma, proferida no Agravo em Recurso Especial n.o
declarou
3.006.357/RS,
ilícita a apreensão e a extração de dados do telefone celular do corréu, realizada quando este
apenas se encontrava em frente ao imóvel alvo do mandado de busca domiciliar, por ausência de
fundada suspeita para a intervenção, em afronta ao
do CPP, reconhecendo tratar-se de
art. 244
prova ilícita.
Documento eletrônico VDA56353643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3f6a59ed-6196-4603-afff-2ec01d177723

4. Nos termos do
§ 1o, do CPP, a ilicitude da apreensão do aparelho celular contamina
art. 157,
todas as provas dela derivadas, inclusive os diálogos e dados extraídos do equipamento,
considerados inservíveis para embasar condenação, o que já motivou a absolvição de corréu,
com base no
II, do CPP, e a extensão dos efeitos ao próprio titular do telefone, nos
art. 386,
termos do
do CPP.
art. 580
5. O acórdão estadual evidencia que a vinculação do agravado à prática de tráfico de drogas e
associação para o tráfico emergiu precisamente dos dados extraídos do celular do corréu, que
permitiram a identificação de contatos, funções e a deflagração de diligências subsequentes em
sua residência, sem demonstração de fonte independente apta a romper o nexo de derivação
entre a prova ilícita originária e os elementos colhidos em seu desfavor.
6. Caracterizada a identidade fático-jurídica entre o agravado e os corréus já beneficiados, pois
as condenações se apoiaram no mesmo núcleo probatório contaminado, incide o
do
art. 580
CPP, impondo a extensão da absolvição ao agravado, por força da comunhão de provas e da
unidade da cadeia causal.
7. A interposição de recurso extraordinário contra o acórdão paradigma não obsta a incidência do
do CPP, porquanto
art. 580
a decisão, enquanto vigente, produz efeitos e pode ser estendida aos
corréus que se encontrem em idêntica situação fático-probatória, inexistindo exigência de
trânsito em julgado para a aplicação do efeito extensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão e a análise de dados de telefone celular realizadas sem mandado específico e sem
fundada suspeita objetiva, em contexto de cumprimento de mandado de busca domiciliar
dirigido a terceiro, configuram prova ilícita, cuja nulidade se estende, nos termos do
§
art. 157,
1o, do CPP, a todas as provas delas derivadas.
2. Verificada identidade fático-jurídica entre corréus e comunhão de provas fundadas em prova
declarada ilícita, impõe-se, com base no
do CPP, a extensão dos efeitos da decisão
art. 580
absolutória proferida em favor de um deles aos demais.
3. A ausência de fonte independente e de elementos probatórios lícitos e autônomos, após o
expurgo da prova contaminada, impede a manutenção da condenação, devendo o réu ser
absolvido com fundamento no
II, do CPP, inclusive por meio de
com
art. 386,
habeas corpus
pedido de extensão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1o; 244; 253, parágrafo único, II, “c”; 386, II;
580;
o, XXXVI; Lei n.o
arts. 33,
, e 35.
CR/1988, art. 5
11.343/2006,
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; STJ,
AREsp 3006357/RS
AgRg no
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.707.819/CE

julgado em 06.05.2025, DJEN 14.05.2025; STJ, AgRg no PExt no HC
rel. Ministro
623.107/PA,
​
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021, DJe 05.03.2021.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3f6a59ed-6196-4603-afff-2ec01d177723

Documento eletrônico VDA56353643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3f6a59ed-6196-4603-afff-2ec01d177723

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037287 - RS(2025/0364453-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DARLAN CABRAL PIMENTEL (PRESO)
ADVOGADA
: RENAN KRAMER BOEIRA - RS070249
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580
DO CPP. PROVA ILÍCITA DECORRENTE DE APREENSÃO DE
TELEFONE
CELULAR
EM
CUMPRIMENTO
DE
MANDADO
DOMICILIAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE CORRÉUS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
que, em
, concedeu ordem para deferir pedido de extensão, com fundamento no
habeas corpus
do Código de Processo Penal, a fim de absolver o agravado das imputações que lhe
art. 580
foram feitas na Ação Penal n.o
em razão da ilicitude de provas
5000405-69.2023.8.21.0038/RS,
derivadas da apreensão do telefone celular de corréu durante cumprimento de mandado de busca
e apreensão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível estender, nos termos do
do CPP, os efeitos de decisão desta Corte Superior que declarou ilícita a prova obtida a
art. 580
partir da apreensão do telefone celular de corréu e absolveu outro corréu, embora o respectivo
e (ii)
agravo em recurso especial ainda não tenha transitado em julgado;
saber se, reconhecida a
ilicitude da apreensão e da extração de dados do telefone celular do corréu, as provas utilizadas
para condenar o agravado decorrem exclusivamente desse vetor informacional contaminado,
impondo a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e a absolvição por extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

3. A decisão paradigma, proferida no Agravo em Recurso Especial n.o
declarou
3.006.357/RS,
ilícita a apreensão e a extração de dados do telefone celular do corréu, realizada quando este
apenas se encontrava em frente ao imóvel alvo do mandado de busca domiciliar, por ausência de
fundada suspeita para a intervenção, em afronta ao
do CPP, reconhecendo tratar-se de
art. 244
prova ilícita.
4. Nos termos do
§ 1o, do CPP, a ilicitude da apreensão do aparelho celular contamina
art. 157,
todas as provas dela derivadas, inclusive os diálogos e dados extraídos do equipamento,
considerados inservíveis para embasar condenação, o que já motivou a absolvição de corréu,
com base no
II, do CPP, e a extensão dos efeitos ao próprio titular do telefone, nos
art. 386,
termos do
do CPP.
art. 580
5. O acórdão estadual evidencia que a vinculação do agravado à prática de tráfico de drogas e
associação para o tráfico emergiu precisamente dos dados extraídos do celular do corréu, que
permitiram a identificação de contatos, funções e a deflagração de diligências subsequentes em
sua residência, sem demonstração de fonte independente apta a romper o nexo de derivação
entre a prova ilícita originária e os elementos colhidos em seu desfavor.
6. Caracterizada a identidade fático-jurídica entre o agravado e os corréus já beneficiados, pois
as condenações se apoiaram no mesmo núcleo probatório contaminado, incide o
do
art. 580
CPP, impondo a extensão da absolvição ao agravado, por força da comunhão de provas e da
unidade da cadeia causal.
7. A interposição de recurso extraordinário contra o acórdão paradigma não obsta a incidência do
do CPP, porquanto
art. 580
a decisão, enquanto vigente, produz efeitos e pode ser estendida aos
corréus que se encontrem em idêntica situação fático-probatória, inexistindo exigência de
trânsito em julgado para a aplicação do efeito extensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão e a análise de dados de telefone celular realizadas sem mandado específico e sem
fundada suspeita objetiva, em contexto de cumprimento de mandado de busca domiciliar
dirigido a terceiro, configuram prova ilícita, cuja nulidade se estende, nos termos do
§
art. 157,
1o, do CPP, a todas as provas delas derivadas.
2. Verificada identidade fático-jurídica entre corréus e comunhão de provas fundadas em prova
declarada ilícita, impõe-se, com base no
do CPP, a extensão dos efeitos da decisão
art. 580
absolutória proferida em favor de um deles aos demais.
3. A ausência de fonte independente e de elementos probatórios lícitos e autônomos, após o
expurgo da prova contaminada, impede a manutenção da condenação, devendo o réu ser
absolvido com fundamento no
II, do CPP, inclusive por meio de
com
art. 386,
habeas corpus
pedido de extensão.
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1o; 244; 253, parágrafo único, II, “c”; 386, II;
580;
o, XXXVI; Lei n.o
arts. 33,
, e 35.
CR/1988, art. 5
11.343/2006,
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Ministro Ribeiro Dantas; STJ,
AREsp 3006357/RS,
AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.707.819/CE,

julgado em 06.05.2025, DJEN 14.05.2025; STJ, AgRg no PExt no HC
rel. Ministro
623.107/PA,
​
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021, DJe 05.03.2021.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que concedeu a ordem para deferir o
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
pedido de extensão, nos termos do
do Código de Processo Penal, a fim de absolver o ora
art. 580
agravado das imputações que lhe foram feitas na Ação Penal no 5000405-69.2023.8.21.0038/RS
(e-STJ, fls. 7.594-7.607).
Sustenta o agravante que o decisório monocrático atribuiu efeitos definitivos ao
julgamento proferido no
ainda pendente de trânsito em julgado, o que
AREsp no 3006357/RS,
afrontaria o devido processo legal, a segurança jurídica e o princípio constitucional da coisa
julgada, previsto no
o, XXXVI, da Constituição da República.
art. 5
Registra, ademais, que o referido AREsp foi objeto de recurso extraordinário do
Ministério Público, já admitido por decisão da Vice-Presidência desta Corte, não havendo,
portanto, definitividade que autorize efeitos expansivos.
Afirma que a extensão dos efeitos de decisão provisória a processo diverso incorre
em duplo vício: antecipa indevidamente a estabilização de julgado passível de revisão e utiliza,
como parâmetro absoluto para absolvição, decisão não acobertada pela coisa julgada, em
violação ao regime constitucional das decisões judiciais. Assevera, ainda, que somente
pronunciamentos definitivos podem servir de paradigma seguro para a extensão prevista no
do CPP.
art. 580
Requer a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado.
decisum
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se passa a expor:
"[...]
A teor do
do Código de Processo Penal: “No caso de concurso de agentes, a
art. 580
decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam
de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
Em relação ao ora paciente, consta do acórdão impugnado:

"Antes de tudo, para melhor análise dos recursos de apelação, é importante destacar
que, no processo originário, três ações penais tramitaram conjuntamente, quais sejam,
as de nos 5000119-91.2023.8.21.0038, 5011919-53.2022.8.21.0038 e 5000405-
69.2023.8.21.0038, tendo sido prolatada sentença conjunta (evento 11, DESPADEC1).
Os presentes recursos dizem respeito aos fatos tratados exclusivamente na ação
penal no 5000405- 69.2023.8.21.0038.
Trata-se a presente ação penal de fatos que foram investigados a partir da
Operação "Família".
A investigação policial teve início com denúncias anônimas recebidas diretamente na
Delegacia de Polícia sobre a venda de drogas ilícitas por Leonardo (condenado na
ação penal no 5009033-81.2022.8.21.0038), bem como de que o fornecedor dos
entorpecentes era o apelante Maicon, tendo então sido realizadas diligências pelos
policiais civis a fim de identificar a residência alvo das denúncias (processo 5008215-
evento 1, DOC1, págs. 18-26).
32.2022.8.21.0038/TJRS,
Em
foi autorizada a busca e apreensão a ser realizada na residência
12/08/2022
identificada como sendo de Leonardo (processo 5008215-32.2022.8.21.0038/TJRS,
evento 1, OUT1, págs. 14-15).
No cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Leonardo, o réu
Maicon estava em frente à casa alvo do mandado de busca e apreensão, junto com
Leonardo, tendo então ambos sido conduzidos ao interior da casa de Leonardo pelos
policiais civis, confome inclusive narrado em juízo pelos policiais civis. Nessa
ocasião foram apreendidos 01 revólver calibre .38, uma pistola calibre 9mm, 03
carregadores, 25 munições calibre 9mm, 20 munições calibre .38, uma bucha maior de
cocaína pesando 65,4g, uma bucha grande de cocaína pesando 49,6g, 31 porções
menores de cocaína pesando no total 17,6g, 02 balanças de precisão, um telefone
celular de propriedade de Leonardo, um telefone celular de propriedade de Maicon,
comprovantes de depósitos efetuados por Leonardo a Maicon, R$ 1.419,00 (um mil
quatrocentos e dezenove reais) em notas variadas (processo
evento 1, OUT1, págs. 46-56).
5008215-32.2022.8.21.0038/TJRS,
Com a autorização judicial, foi realizada a extração de dados do telefone celular
do réu Maicon, tendo então sido verificadas conversas indicando a possível
participação dos demais acusados - Adenir, Darlan Cabral, Darlan da Silva,
Jeferson, Josias, Cristiano e Sérgio - no tráfico de drogas e comércio ilegal de
armas
de
fogo
(processo

evento
3,
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
REL_FINAL_IPL1).
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

Foram então realizadas diligências a fim de identificar-se as residências dos alvos
da investigação policial (processo
evento 1,
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
OUT5, págs. 136-145).
Em
foram autorizados judicialmente mandados de busca e apreensão a
01/11/2022
serem cumpridos nas residências dos réus Maicon, Jeferson, Darlan Cabral, Josias,
Darlan da Silva Rosa e Cristiano, além de outros indivíduos - Rauf e Igor (processo
evento 1, OUT4, págs. 30-33).
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
No mesmo dia foi decretada a prisão preventiva dos réus Maicon, Jeferson e
Darlan
Cabral
(
processo

evento
15,
5009936-19.2022.8.21.0038/RS,
DESPADEC1).
Na residência de Rauf foram apreendidos dois telefones celulares, arma de fogo,
munições diversas, aparelho DVR, dinheiro, bilhetes com anotações, comprovantes
bancários, case para pistola e um quadro de parede com a fotografia de Pablo Escobar
(processo
evento 1, OUT4, págs. 50-80).
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
Na residência identificada como sendo de Maicon - travessa Vitória Quintela Ly, 147,
bairro Municipal, Vacaria - foram apreendidos balança de precisão e três telefones
celulares (processo 5000019-
evento 1, OUT4, págs. 94-103).
39.2023.8.21.0038/RS,
Na outra residência identificada como sendo de Maicon - travessa Vitória Quintela
Ly, 55, bairro Municipal, Vacaria -, local onde foi efetuada a prisão em flagrante de
Maicon, foram apreendidos dois automóveis, uma arma de fogo, balanças de precisão,
aparelho DVR e sistema de videomonitoramento, aparelho identi?cador de cédulas
falsas, um tablet, um caderno de anotações, máquinas de cartão de crédito, dinheiro
(R$ 10.468,00), 04 porções de cocaína pesando 55,45g, 07 porções de crack pesando
31,1g,
munições
cal.
.357
e
quatro
celulares
(processo
evento 1, AUTOCIRCUNS4).
5010539-92.2022.8.21.0038/RS,
Já na casa identificada como sendo o domicílio do réu Jeferson, foram apreendidos
munições diversas, DVR e câmeras de videomonitoramento (processo
evento 1, OUT4, págs. 112- 127).
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
Na residência identificada como sendo de Igor, foram apreendidos notebook,
motocicleta, sem placas, e capa de colete (processo 5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
evento 1, OUT4, págs. 135-147 e 156-160).
Na residência identificada como sendo de Josias, foram apreendidos três telefones
celulares, dinheiro, câmeras de videomonitoramento, coldre, DVR e máquina de
cartão (processo
evento 1, OUT4, págs. 163-178).
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
Na residência de Darlan Cabral, foram apreendidos uma porção de maconha
pesando 14,2g, balança de precisão, quatro telefones celulares, sete envelopes
incolores utilizados como embalagens para drogas e dinheiro (R$ 770,00)
(processo
evento 1, DOC18).
5010538-10.2022.8.21.0038/RS,
Em
foi autorizado judicialmente o acesso aos dados dos tabletes, aparelho
10/11/2022
DVR e máquinas de cartão apreendidos na residência de Maicon - travessa Vitória
Quintela Ly, 55, bairro Municipal, Vacaria (processo 5010539-92.2022.8.21.0038/RS,
evento 47, DESPADEC1 ).
Em seguimento à investigação policial, após a análise dos bens apreendidos, a
Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão a
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

serem cumpridos nas residências de Cristiano, Darlan da Silva Rosa, Paulo Sérgio,
Adenir, José Arlindo e Manoel Aires (processo 5011203-26.2022.8.21.0038/RS,
evento 1, DOC6).
Foram autorizados judicialmente em
os mandados de busca e
28/11/2022
apreensão a serem cumpridos nas residências dos réus Cristiano, Darlan da Silva
Rosa, Paulo Sérgio e Adenir (processo 5000019-
evento 1,
39.2023.8.21.0038/RS,
OUT3, págs. 37-40).
Na residência de Paulo Sérgio, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e
cinco munições cal. 12 (processo
evento 1, OUT3,
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
págs. 49-61).
Na residência identi?cada como sendo de Cristiano - R. Fernando de Noronha, 1120,
bairro Municipal, Vacaria -, foi apreendido o telefone celular do réu Cristiano
(processo
evento 1, OUT3, págs. 68-74).
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
Na residência de Adenir foram apreendidos simulacro de arma de fogo, balança de
precisão, uma munição cal. 22, câmeras de monitoramento e DVR (processo
evento 1, OUT3, págs. 77-86).
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
Na residência de Darlan da Silva Rosa - Rua das Nações, 57, bairro Barcelos, Vacaria
- nada foi apreendido (processo
evento 1, OUT3,
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
págs. 89-91).
Em
a Autoridade Policial juntou aos autos o relatório final de
02/01/2023,
investigação do Inquérito Policial no
indiciando os réus
1408/2022/152701/A,
Maicon, Jeferson, Darlan Cabral, Josias, Cristiano, Adenir, Darlan da Silva
Rosa, Igor e Paulo Sérgio, além de outros indivíduos - Rauf, Luis Fernando, José
Arlindo, Emerson Soares Fontoura, Manoel Aires, Leonardo da Silva, Marcos
Viana, Joseane Ferreira e Franciele Mossoi -, por crimes de trá?co de drogas, de
associação para o trá?co de drogas, de integrar de organização crimiosa e de
crimes da
(processo
evento 3,
Lei no 10.826/2003
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
REL_FINAL_IPL1).
Ainda para a análise dos fatos, transcrevo a sentença no que toca à referência feita aos
depoimentos colhidos durante a instrução criminal:
[...]
O Comissário de Polícia Ronaldo Brum Pires detalhou como foi a operação policial
envolvendo as partes (evento 438, VÍDEO1, evento 438, VÍDEO2, evento 438,
VÍDEO3, evento 438, VÍDEO4, evento 438, VÍDEO5, evento 438, VÍDEO6, evento
438, VÍDEO7 e evento 438, VÍDEO8):

Testemunha: Certo, Dra, como a senhor mencionou, são vários investigados, eu vou
falar na medida daqueles que eu lembro, se porventura eu esquecer de algum, vou
solicitar que a senhora me pergunte, bom a investigação iniciou, a partir de uma
busca e apreensão que foi realizada na casa de um indivíduo de nome Leonardo,
ele residiria lá no bairro Municipal e era vizinho do Maicon, o Maicon é um
velho conhecido aqui da seção de investigação, já foi investigado outras vezes, já
foi cumprido outros mandados de busca na casa dele e naquela ocasião existia
mandado de busca, apenas para residência de Leonardo, pois bem uma equipe
de policiais esteve no local, cumprindo mandado de busca, naquela ocasião foram
apreendidas, drogas, grandes quantidades de drogas, foram apreendidas armas
de fogos, foram apreendidos anotações, foram apreendidos telefones celulares,
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

resultando na prisão em flagrante do Leonardo e em virtude do Maicon também
estar na residência e ser um dos investigados, ter vinculação com o Leonardo, ele
também, possivelmente no decorrer dos trabalhos,
aca bou sendo preso em flagrante
processuais já, o Maicon restou liberado e o Leonardo acabou ficando recolhido, foi
solicitado naquela época, solicitação para manuseio telefone celular do Maicon e
dos telefones apreendidos e a partir daquele período e daquela época, quando
eram vistoriados, eram manuseados e analisados, esses telefones, foi quando
obteve esse esquema de tráfico, essa associação, que faz parte agora, desse
Dra, através desse telefone do
processo atual, que quê a gente pode veri?car
Maicon, que foi o aparelho que obtivemos mais informações, que o Maicon ele
montou uma rede de trá?co, onde cada um daqueles investigados, que resultaram
presos ou com mandados de buscas agora recentemente, tinha um papel especí?co na
tra?cância, que o Maicon era o líder, veri?camos que o Jeferson Schlichting, de
alcunha “ninho” de alcunha “polvo”, de alcunha “Deus” era o responsável por obter a
droga na cidade de Caxias do Sul, a pedido do Maicon, trazendo até Vacaria, ou
fazendo com que chegasse até o Maicon e a partir dai o Maicon distribuía aquelas,
vendia e distribuía as pessoas que trabalhavam pra ele, o Rauf não está ai, mas o Rauf
também era uma das pessoas que recebia a droga, que chegava ao Maicon, através do
Jeferson, o Jeferson também tinha o papel de quando a droga estava na cidade, de
posse já do Maicon, de vender também, no telefone, celular do Maicon, foram
encontradas solicitações de drogas, onde o Jeferson perguntava para o Maicon, se ele
tinha droga, pra eles separarem certa quantidade, provavelmente para realizar a venda
e ele mesmo realizar a venda, papel do Jeferson, papel do Darlan Cabral Pimentel que
encontramos no telefone do Maicon, Darlan tinha um papel especí?co muito
importante, pelo que a gente pode constatar, que ele era o contador do grupo, contador
do grupo, inclusive denominava no telefone do Maicon, como logística, era a pessoa
que fazia logística e realizava a contabilidade do grupo, foram encontradas anotações,
foram encontradas anotações de quem pagava, anotações dos valores que existiam,
para receber, foram encontrados valores em caixa e das quantidades de drogas que
eram vendidas, em determinado período, como se fosse realmente o papel de um
contador para o grupo, né, os Darlan’s, ambos os Darlan’s, desculpa, o Darlan da
Rosa, o Darlan da Rosa, era uma pessoa que recebia a droga para a venda também, ele
ligava para o Maicon, solicitando droga e o Maicon informava quando tinha, quando
não tinha e o Maicon era fornecedor do Darlan da Rosa, quem mais que falta ali Dra?
[...]
DPE: Antes da análise do celular do Maicon, Darlan já vinha sendo investigado?
Testemunha: O Darlan já ersa pessoa conhecida, investigada aqui Dr, mas não por trá?
co em si, por outros crimes, contra o patrimônio. DPE: Perfeito, em relação ao Adenir,
senhor referiu que foram, três cumprimentos de mandado (...) entorpecentes e teria
sido encontrada uma buchinha (...).
[...]
Em relação ao Darlan, senhor mencionou, quando que o Darlan entra nessa
investigação? Testemunha: Justamente com os dados extraído do celular do Maicon.
Dr. Renan: Antes disso ele não estava sendo investigado?
Testemunha: Neste momento não, Darlan também era pessoa conhecida, investigada e
presa preteritamente pela seções de investigações, mas nessa investigação especí?ca,
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

entra a partir do conhecimento das informações existentes no telefone do Maicon. Dr.
Renan: E no cumprimento na casa do Darlan, senhor recorda o que foi apreendido?
Testemunha: Sim, foi apreendido telefones celulares, certa porção de drogas se não
me engano maconha, dinheiro, balança de precisão e alguma anotação Dr. Dr. Renan:
Essas anotações tu lembra a o que se referia? Testemunha: Não recordo, porque a
patir da apreensão e da prisão em ?agrante isso foi instruído por um colega do
cartório, então não tive acesso dali pra frente, só até o mandado de busca. Dr. Renan:
Como que foi de?nida a participação do Darlan na organização, tu sabe me dizer?
Testemunha: Foi de?nida como uma pessoa responsável pela venda de drogas, em
grande quantidade e também pela contabilidade do Maicon, ele que fazia toda
contabilidade de quanto cada, o outro assecla ter ia recebido de droga, quanto estaria
devendo e quanto já teriam pago referente essa aquisição de droga e depois presta
conta de tudo isso, para o Maicon. Dr. Renan: E como se chegou nessa conclusão ai?
Testemunha: Através dos dados extraídos do telefone celular do Maicon. Dr. Renan:
Tá, tudo isso estavam nos dados do celular, é isso? Testemunha: Isso. Dr. Renan: Ele
fazia relatórios, como que era isso de prestação de contas?Testemunha: Dá pra chamar
de relatório Dr, era anotações, feitas a mão em folhas de papel, com nomes, pesos,
valores, fotografado e enviado a imagem, para celular, para o Maicon. Dr. Renan:
Sabe se nessa época, Darlan estava cumprindo pena, estava em prisão domiciliar ou
regime semi aberto?
Testemunha: Não sei Dr, se ele já tinha pago essa cadeia dele, antiga ou se ele ainda
cumpria pena, não sei. D

[...]
5) CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - 1o FATO
[...]
A autoria dos réus Maicon, Darlan Cabral, Jeferson e Adenir é induvidosa.
Com relação ao réu Maicon, os relatos do Comissário de Polícia Ronaldo Brum Pires,
que participou primeiramente do cumprimento do mandado de busca e apreensão na
casa de Leonardo, ocasião em que foi apreendido o telefone celular de Maicon, e
posteriormente do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de Maicon,
bem ainda fez a análise das conversas dele com Darlan Cabral, e dos policiais civis
Guiarone Kepler de Lima Filho, que participaram da investigação da associação
criminosa "Família" e nos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão na
residência do réu Jeferson e do réu Maicon, e Carlos Moisés Girardi, que participou
no cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do réu Darlan Cabral e na
elaboração do relatório de investigação referente às conversas entre o réu Maicon e
Manoel Aires, bem ainda de relatório referente aos dados contidos no celular do réu
Darlan Cabral, evidenciam que Maicon era pessoa conhecida há tempo pelo Setor de
Investigações da Polícia Civil de Vacaria, sendo investigado pela prática de tráfico de
drogas.
Os referidos policiais civis relataram, após ter sido realizada a extração de dados do
telefone celular do réu Maicon, que foi constatada a existência de conversas com os
demais acusados, que indicavam o possível envolvimento com o trá?co de
entorpecentes. Referiram que Maicon exercia a função de liderança na associação
criminosa "Família", determinando a compra e a distribuição de entorpecentes para
pessoas que fariam a venda direta a usuários.
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

[...]
Com relação à tese de enxerto dos entorpecentes na residência do réu Maicon pela
policial civil Jaqueline, não há qualquer prova nos autos que sustente a alegação,
menos ainda motivo que justifique a afirmação e venha a desacreditar o depoimento
dos policiais civis, estando isolada no contexto probatório dos autos. Vale ressaltar
que das imagens obtidas do sistema de vigilância instalado na casa do réu Maicon é
possível vê-lo por diversas vezes alocar e retirar objetos do interior da churrasqueira
da sua residência, que é o local em que foram encontradas as drogas ilícitas, inclusive
no dia anterior ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, não tendo vigor
probatório qualquer, portanto, a tese defensiva de enxerto.
Por outro lado, a defesa direta do réu Maicon, de que possuía apenas relações de
amizade com os corréus e de que as balanças de precisão e os valores apreendidos
seriam referentes ao comércio de produtos de confeitaria de sua esposa, não convence,
tendo em vista o teor das conversas extraídas de seu telefone celular, assim como a
apreensão de diversidade de drogas ilícitas na sua residência.
Assim, verifica-se que a autoria do réu Maicon com relação ao crime de tráfico de
drogas está plenamente demonstrada nos autos, de forma que conservo a sua
condenação.
[...]
Os policiais civis ouvidos em juízo, Ronaldo Brum Pires, Guiarone Kepler de Lima
Filho e Carlos Moisés Girardi relataram, em síntese, que o acusado Darlan Cabral
atuava na função de contador do grupo criminoso, inclusive sendo identificado como
"Logística" nos contatos telefônicos do aparelho celular do corréu Maicon.
Segundo o policial civil Carlos Moisés Girardi, o réu Darlan Cabral era " uma pessoa
responsável pela venda de drogas, em grande quantidade, e tambem pela
contabilidade do Maicon" (sic).
Há nos relatos dos referidos policiais civis informações de que, quando do
cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Darlan Cabral, foi
apreendida uma porção de maconha, balança de precisão, telefones celulares e quantia
em dinheiro totalizando R$ 770,00.
Veja-se que os policiais civis Gustavo da Rosa Fernandes e Greice Soares Golin, que
participaram do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu
Darlan Cabral, corroboraram os relatos dos demais policiais civis, asseverando que foi
encontrada porção de maconha na geladeira da casa, balança de precisão, invólucros
de drogas, telefones celulares e dinheiro.
A palavra dos policiais civis é corroborada pelo auto de apreensão ( processo
5010538-
evento 1, AUTOCIRCUNS4), que demonstra a
10.2022.8.21.0038/RS,
apreensão de uma porção de maconha, pesando 14,2g, balança de precisão, quatro
telefones celulares, sete envelopes incolores utilizados como embalagens para drogas
e dinheiro (R$ 770,00).
Além disso, há informações, extraídas do relatório de extração de dados telemáticos
do telefone celular do réu Maicon (processo
evento
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
1, OUT11), nas quais ?ca evidenciada a atuação conjunta dos acusados no trá?co de
drogas. Como se vê das mensagens obtidas, o réu Darlan Cabral em várias ocasiões
trata com Maicon sobre a compra e venda de entorpecentes, bem ainda mantém
anotações dos valores e quantidade de drogas comercializadas.
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

Ressalta-se que a identi?cação de Darlan Cabral relacionada à titularidade da linha
telefônica do no 5499864809, deu-se pela alcunha "Logística" no contato gravado por
Maicon, bem como pelas conversas em que consta o nome de Darlan (evento 1,
OUT11, págs. 33-44), além de ter sido apreendido telefone celular com Darlan Cabral,
cuja extração de dados identi?cou o no 5499864809 como sendo o utilizado por
Darlan Cabral no aplicativo WhatsApp (evento 36, REL_FINAL_IPL1, págs. 41-42).
Veja-se que na conversa do dia
o corréu Maicon informa o réu Darlan
06/08/2022,
Cabral que um indivíduo denominado "Índio" estava indo à sua residência pegar
drogas (processo
evento 4, INQ2, pág. 12; evento 1,
5000019-39.2023.8.21.0038/RS,
ÁUDIO159):
[...]
Dessa forma, está cabalmente comprovada a prática do crime de trá?co de drogas pelo
réu Darlan Cabral, motivo pelo qual vai mantida a sua condenação.
[...]
3.2) APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO DE CONDENAÇÃO
DOS RÉUS DARLAN DA SILVA ROSA, JOSIAS, PAULO SÉRGIO E
CRISTIANO
[...]
Narra a denúncia que, no período compreendido entre os meses de outubro de 2021 e
novembro de 2022, na cidade de Vacaria, os réus Darlan da Silva Rosa, Josias, Paulo
Sérgio e Cristiano, em conjunto com os demais corréus, vendiam, expunham à venda,
tinham em depósito, guardavam e forneciam, para ?ns de trá?co de entorpecentes,
cocaína, crack e maconha.
Em relação ao réu Darlan da Silva Rosa, os depoimentos dos policiais civis Ronaldo
Brum Pires, Guiarone Kepeler de Lima Filho , e Carlos Moisés Girardi indicam que
Darlan da Silva Rosa comercializava entorpecentes, os quais adquiria anteriormente
com Maicon, o que vem corroborado pelas informações extraídas do telefone celular
do réu Maicon Antunes Pinheiro.
No que toca à identificação de Darlan da Silva Rosa como sendo o contato de no
5491401009 gravado no telefone celular do réu Maicon, o policial Guiarone
Kepeler de Lima Filho explicou que a fotografia do contato mostrava o réu
Darlan da Silva Rosa, assim como o nome do contato era "Darlan Rosa", o que é
confirmado pelo relatório de extração de dados telemáticos existente nos autos
(evento 1, OUT10).
As conversas entre Darlan da Silva Rosa e Maicon Antunes Pinheiro evidenciam que,
em mais de uma oportunidade, Darlan da Silva Rosa solicita drogas a Maicon,
inclusive a?rmando que ia repassá-las a terceiro (evento 1, OUT10, págs. 22-37):
[...]
Malgrado não tenha sido apreedida droga ilícita na posse de Darlan da Silva Rosa (
evento 4, INQ4, págs. 90-91), tal circunstância não conduz à absolvição por ausência
de materialidade do crime. Isto porque há evidência concreta nos autos, diante da
forma organizada em que praticado o trá?co de drogas, de que pegava entorpecentes
com Maicon para revendê-los, e, enfatize-se, com Maicon foram apreendidas drogas
ilícitas. Portanto, havendo prova robusta da coautoria no crime de trá?co de drogas, a
condenação de Darlan da Silva Rosa é impositiva nas sanções do
caput, da
Art. 33,
Lei no 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

[...]
Do relato do policial civil Ronaldo Brum Pires extrai-se que a partir da apreensão e
extração de dados telefônicos e telemáticos do telefone celular apreendido com o réu
Maicon, foi veri?cada a existência de grupo criminoso denominado "Família", cujo
objetivo era a traficância de drogas.
Dos relatos dos policiais civis ouvidos em juízo, extrai-se que das conversas foi
constatada a existência de uma rede de trá?co de drogas, tendo como organizador o
réu Maicon, que fazia a distribuição dos entorpecentes para os pontos de venda de
drogas ilícitas, bem ainda foi possível elucidar a atuação especí?ca de cada agente na
associação criminosa. O réu Jeferson, de alcunha "Ninho", era o responsável por obter
a droga ilícita a pedido de Maicon e levar o entorpecente à Cidade de Vacaria, bem
como atuava na comercialização de drogas ilícitas. O acusado Darlan Cabral
Pimentel, alcunha "Logística", era o responsável pela logística e pela contabilidade do
grupo criminoso, tendo inclusive sido encontradas diversas anotações referente à
contabilidade da associação criminosa. O réu Adenir, alcunha "Nano", tinha em sua
residência uma rede de monitoramento eletrônico por câmeras de segurança, que
possibilitava a visualização a partir do ponto mais alto do bairro onde residiam da
movimentação de entrada e saída de veículos e pessoas daquela localidade. O réu
Darlan da Silva Rosa estava associado aos corréus, pois que recebia a droga ilícita de
Maicon e realizava a venda dos entorpecentes.
[...]
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas pelas defesas
técnicas dos réus Maicon Antunes Pinheiro,Darlan Cabral Pimentel, Jeferson
Rodrigues Schlichting e Adenir Bittencourt dos Santos, e, no mérito, negar
provimento aos recursos dos réus Maicon Antunes Pinheiro ,Darlan Cabral Pimentel,
Jeferson Rodrigues Schlichting e Adenir Bittencourt dos Santos, e dar parcial
provimento ao recurso do Ministério Público para condenar Darlan da Silva Rosa
como incurso nas sanções do
caput, e do
ambos da
Art. 33,
Art. 35,
à pena privativa de liberdade de 09 anos e 04 meses de reclusão,
Lei no 11.343/2006,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a pena de multa de 1.330 dias-multa
à fração de
do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, o dia-multa,
1/30
condenar Maicon Antunes Pinheiro como incurso nas sanções do
da
Art. 35
redimensionando a pena privativa de liberdade para 08 anos de
Lei no 11.343/2006,
reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a pena de multa d e 1.200
dias-multa à fração de
do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, o
1/30
dia-multa, condenar Darlan Cabral Pimentel como incurso nas sanções do
da
Art. 35
redimensionando a pena privativa de liberdade para 09 anos de
Lei no 11.343/2006,
reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e a pena de multa de 1.250 dias-
multa à fração de
do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, o dia-
1/30
multa, condenar Jeferson Rodrigues Schlichtingcomo incurso nas sanções do Art. 35
da
redimensionando a pena privativa de liberdade para 09 anos e
Lei no 11.343/2006,
10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e a pena de multa de
1.330 dias-multa à fração de
do valor do salário mínimo vigente ao tempo do
1/30
fato, o dia-multa, e condenar Adenir Bittencourt dos Santos como incurso nas sanções
do
da
redimensionando a pena privativa de liberdade para
Art. 35
Lei no 11.343/2006,
08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a pena de multa
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

de 1.200 dias-mul ta à fração de
do valor do salário mínimo vigente ao tempo do
1/30
fato, o dia-multa." (e-STJ, fls. 3.002-3.068; sem grifos no original)

Como se vê, no caso, a identidade fático-jurídica entre o paciente Darlan Cabral
Pimentel e os corréus Jeferson Rodrigues Schlichting e Maicon Antunes Pinheiro é
manifesta. As condenações foram lastreadas em elementos derivados dos dados
extraídos do telefone de Maicon — cuja apreensão se deu quando ele apenas se
encontrava em frente ao imóvel alvo da busca domiciliar —, com condução ao
interior e subsequente apreensão do aparelho (e-STJ, fls. 3002; 3021-3022). O
acórdão reconhece que Darlan “entra” na investigação “justamente com os dados
extraídos do celular do Maicon”, sendo o mapeamento de funções e contatos
construído a partir dessas conversas (e-STJ, fl. 3022; 3038). A partir desse núcleo
probatório, foram expedidos mandados para a residência de Darlan, onde se
apreenderam maconha (14,2 g), balança de precisão, dinheiro e celulares (e-STJ, fl.
3003).
O acórdão estadual descreve que a investigação foi estruturada “a partir da apreensão
do telefone” de Maicon e da extração de dados, base que sustenta as conclusões sobre
a associação e a divisão de tarefas (e-STJ, fls. 3002-3004; 3054-3056).
Em consulta à base de dados desta Corte Superior de Justiça, observa-se que, em
no julgamento do Agravo em Recurso Especial no
de
15/09/2025,
3006357/RS,
minha relatoria, foi declarada a ilicitude da apreensão e da extração de dados do
telefone de Maicon, com a consequente absolvição de Jeferson (art. 386, II, do CPP)
e extensão dos efeitos ao próprio Maicon (art. 580 do CPP), nos seguintes termos:

"A questão jurídica central a ser dirimida no mérito do recurso especial consiste em
determinar a legalidade da apreensão de um telefone celular de um indivíduo que não
era o alvo principal de um mandado de busca e apreensão domiciliar, mas que se
encontrava no local no momento da diligência.
A controvérsia se aprofunda na análise da existência de fundada suspeita para a busca
pessoal em tal contexto, e as consequências processuais da eventual ilicitude dessa
prova, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, para a condenação do
recorrente.
O acórdão recorrido, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa,
fundamentou sua decisão nos seguintes termos (e-STJ, fls. 3075-3076):

"A) AFASTAMENTO DA NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA DA
APREENSÃO DO TELEFONE CELULAR DO RÉU MAICON É importante
ressaltar que a questão envolvendo a apreensão do telefone celular do ora embargante
já foi objeto de enfrentamento por esta Corte em mais de uma oportunidade, tendo
sido afastada qualquer ilegalidade na diligência policial. No acórdão embargado a tese
de nulidade suscitada pela defesa técnica foi rejeitada de forma unânime, conforme
trecho do aludido acórdão colacionado a seguir: "Os depoimentos dos policiais civis
Carlos Moisés, Guiarone e Ronaldo evidenciam as circunstâncias das investigações
policiais e da apreensão das drogas ilícitas na residência de Leonardo (já condenado
na ação penal no 5009033-81.2022.8.21.0038), cunhado do réu Maicon. Extrai-se dos
depoimentos das referidas testemunhas que existiam informações repassadas por
fontes anônimas de que Leonardo seria um dos agentes que realizaria a venda de
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

entorpecentes e que residiria ao lado da casa de Maicon, quem seria o fornecedor da
droga ilícita, conforme denúncias anônimas registradas nos autos do inquérito policial
(evento 1, OUT1, págs. 20-26). No cumprimento do mandado de busca e apreensão na
residência de Leonardo, extrai-se da prova oral que o réu Maicon estava em frente à
residência alvo do mandado de busca e apreensão, junto com Leonardo, tendo então
ambos sido conduzidos ao interior da casa de Leonardo pelos policiais civis. Nessa
ocasião foram apreendidos 01 revólver calibre .38, uma pistola calibre 9mm, 03
carregadores, 25 munições calibre 9mm, 20 munições calibre .38, uma bucha maior de
cocaína pesando 65,4g, uma bucha grande de cocaína pesando 49,6g, 31 porções
menores de cocaína pesando no total 17,6g, 02 balanças de precisão, um telefone
celular de propriedade de Leonardo, um telefone celular de propriedade de Maicon,
comprovantes de depósitos efetuados por Leonardo a Maicon, R$ 1.419,00 (um mil
quatrocentos e dezenove reais) em notas variadas (evento 1, OUT1, págs. 46-56).​ Por
sua vez, a extração de dados do telefone celular do acusado Maicon indicou, segundo
o relatório da Polícia Civil, que ele estaria fornecendo drogas para terceiros, os quais,
por sua vez, revenderiam o entorpecente (evento 1, OUT1). Não se verifica, pois,
ilegalidade na apreensão do telefone celular do réu Maicon. Embora não fosse a
residência de propriedade de Maicon o alvo da busca e apreensão, fato é que já
existiam notícias de sua participação em crimes vinculados ao tráfico de drogas, e, na
ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, segundo os depoimentos
dos policiais civis e informações constantes nos autos de apreensão, Maicon estava
em frente ao local junto de Leonardo, este sim apontado como o proprietário da
residência, tendo no local sido apreendidos comprovantes de depósitos efetuados por
Leonardo a Maicon. Tais circunstâncias já eram bastantes a justificar a apreensão
realizada pelos policiais civis, pois que indicavam a existência das fundadas suspeitas
da possível atuação conjunta no tráfico de drogas. Além disso, conforme já se
manifestou esta Corte no julgamento do recurso de apelação relacionado à ação penal
ajuizada em desfavor de Leonardo e Maicon (no 5009033-81.2022.8.21.0038 - evento
20, RELVOTO1 )1 o mandado de busca era destinado à casa de Leonardo e
evidentemente que envolvia os presentes no local e no momento do cumprimento do
mandado, de molde que o que tenha sido extraído do telefone celular de Maicon não é
prova ilícita, até porque regularmente autorizada pelo Juízo (evento 20,
DESPADEC1). Assim sendo, enfatize-se, ainda que Maicon tenha sido absolvido na
ação penal no 5009033-81.2022.8.21.0038, tal não tem o caráter de invalidar a prova
obtida na detenção do réu Maicon. Afasto, pois, a preliminar de nulidade suscitada
pela defesa técnica."

A validade da prova no processo penal brasileiro é um pilar do devido processo legal,
e a busca pessoal, embora não exija mandado judicial prévio em todas as situações,
submete-se a rigorosos requisitos, especialmente o da fundada suspeita, previsto no
artigo 244 do Código de Processo Penal.
Este dispositivo legal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado quando
houver prisão ou quando existirem elementos objetivos que indiquem a posse de arma
proibida, objetos que constituam corpo de delito, ou papéis relevantes para a
investigação.
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido incisiva ao afastar a
legitimidade de buscas pessoais baseadas em intuições subjetivas, em estereótipos ou
em meras denúncias anônimas não corroboradas por outros indícios concretos.
A mera atitude suspeita genérica ou o fato de o indivíduo ser "conhecido" no meio
policial não são suficientes para configurar a fundada suspeita.
No caso em análise, o acórdão recorrido reconhece expressamente que o mandado de
busca e apreensão não era destinado à residência de Maicon, mas sim à de Leonardo,
seu cunhado.
O cerne da ilegalidade reside no fato de Maicon ter sido encontrado pelos policiais em
frente à residência, no pátio, dando banho em um cavalo, e não dentro do imóvel alvo
do mandado de busca e apreensão (e-STJ, fls. 3134 e 3254).
A partir desse momento, ele foi conduzido ao interior da casa juntamente com
Leonardo. A apreensão de seu telefone celular ocorreu nesse contexto.
A justificativa do acórdão de que Maicon estava presente no local e que já existiam
notícias de sua participação em crimes vinculados ao tráfico de drogas, além da
apreensão de "comprovantes de depósitos efetuados por Leonardo a Maicon", não se
sustenta como fundamento para a legalidade da apreensão do telefone de Maicon.
Primeiramente, a presença no local deve ser qualificada. Estar em frente à casa de um
familiar, mesmo durante uma operação policial em domicílio alheio, não cria
automaticamente uma fundada suspeita para a busca pessoal daquele indivíduo, a
menos que ele demonstre comportamento ativo e suspeito relacionado à prática
delitiva no momento da abordagem.
Dar banho em um cavalo é uma atividade cotidiana, sem qualquer conotação
criminosa.
A conduta de Maicon, no momento em que foi encontrado, não indicava a posse de
algo ilícito que justificasse a intervenção imediata e a apreensão de seu aparelho, sem
um mandado específico para ele.
Em segundo lugar, as "notícias de sua participação em crimes vinculados ao tráfico de
drogas" ou o fato de ser "velho conhecido" da polícia, por si sós, não configuram a
fundada suspeita exigida pelo
do CPP para a busca pessoal.
art. 244
Tais informações, sem a corroboração de elementos objetivos e atuais no momento da
abordagem, são insuficientes para autorizar uma medida invasiva sem ordem judicial.
Se houvesse indícios concretos e robustos de seu envolvimento direto e imediato com
crimes no momento, um mandado de busca e apreensão direcionado a ele ou à sua
residência já deveria ter sido expedido, o que não ocorreu.
Em terceiro lugar, a menção a "comprovantes de depósitos efetuados por Leonardo a
Maicon" também não valida a apreensão.
Conforme a descrição fática, esses comprovantes foram apreendidos dentro da
residência de Leonardo, ou seja, foram descobertos após Maicon ter sido conduzido
ao interior e a busca já estar em andamento.
Portanto, a existência desses comprovantes não pode servir como justificativa prévia
para a abordagem inicial de Maicon ou para a apreensão de seu telefone no momento
em que ele se encontrava fora do imóvel.
A lógica jurídica exige que a justificação para a busca preexista à sua realização. A
descoberta de evidências ilícitas
não convalida uma busca que se iniciou
a posteriori
sem a devida fundamentação legal.
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

Além disso, a fragilidade da atuação policial contra Maicon na ocasião é reforçada
pelo fato de que sua prisão em flagrante não foi homologada pelo juízo, e ele foi
posteriormente absolvido em ação penal correlata (processo no 5009033-
81.2022.8.21.0038).
Tais circunstâncias corroboram a ausência de elementos que justificassem a medida
coercitiva e a apreensão de seu celular.
A teoria da "medida decorrente" ou "consequencial" não pode ser utilizada para sanar
uma ilegalidade originária na obtenção da prova.
A apreensão do telefone celular de Maicon, que se deu sem a indispensável fundada
suspeita objetiva e sem mandado específico, constitui prova ilícita.
Por força do artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, todas as provas dela
derivadas, incluindo os diálogos e dados extraídos do aparelho que
fundamentaram a condenação de JEFERSON RODRIGUES SCHLICHTING,
devem ser consideradas igualmente ilícitas e, portanto, inservíveis para embasar
uma condenação.
Sem essa prova, não há elementos autônomos e lícitos que justifiquem a condenação
do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Ante o exposto, com fundamento no
parágrafo único, II, "c", do RISTJ,
art. 253,
para
conheço do agravo
dar provimento ao recurso especial a fim de declarar a
ilicitude da prova obtida a partir da apreensão do telefone celular de Maicon
Antunes Pinheiro e, por consequência, absolver o agravante das imputações que
lhe foram feitas, com fundamento no
do CPP. Nos termos do
art. 386, inciso II,
do CPP, estendo os efeitos desta decisão ao corréu Maicon Antunes
art. 580
" (sem grifos no original)
Pinheiro.

Diante desse quadro, a cadeia causal evidenciada impõe o reconhecimento da
inadmissibilidade das provas derivadas, por força do
§ 1o, do Código de
art. 157,
Processo Penal, porque: i) o vetor informacional originário foi declarado ilícito ao se
reconhecer a ilegalidade da apreensão do telefone celular de Maicon Antunes
Pinheiro durante o cumprimento de mandado dirigido a domicílio alheio, sem
fundada suspeita para busca pessoal; ii) a vinculação do paciente Darlan Cabral
Pimentel emergiu precisamente dos dados extraídos do celular de Maicon, cuja
condenação restou ancorada nesse conteúdo contaminado; e iii) as diligências
subsequentes em relação ao paciente — inclusive a sua busca, apreensão e prisão —
foram deflagradas a partir desse fio causal, sem demonstração de fonte independente
que rompesse o nexo de derivação. Nesse cenário, e à luz da absolvição, nesta Corte
Superior de Justiça, do corréu Jefferson por ilicitude da prova e da extensão já
deferida a Maicon, nos termos do
do CPP, impõe-se a extensão dos efeitos
art. 580
ao paciente.
Ante o exposto,
para deferir o pedido de extensão, nos termos do
concedo a ordem
do CPP, a fim de absolver o paciente das imputações que lhe foram feitas na
art. 580
Ação Penal no
" (e-STJ, fls. 7.594-7.607)
5000405-69.2023.8.21.0038/RS.

Com efeito, caracterizada a identidade fático-jurídica entre o agravado e os corréus
já beneficiados, pois as condenações se apoiaram no mesmo núcleo probatório contaminado,
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

incide o
do CPP, impondo a extensão da absolvição ao agravado, por força da comunhão
art. 580
de provas e da unidade da cadeia causal.
Assim, a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão paradigma não
obsta a incidência do
do CPP, porquanto a decisão, enquanto vigente, produz efeitos e
art. 580
pode ser estendida aos corréus que se encontrem em idêntica situação fático-probatória,
inexistindo exigência de trânsito em julgado para a aplicação do efeito extensivo.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROCESSOS
DESMEMBRADOS. UM DOS ACUSADOS ABSOLVIDO PELA ILICITUDE DA
PROVA E A OUTRA CONDENADA. EXTENSÃO A CORRÉ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, verifica-se que a ora agravante, Maria Rosângela Gomes, foi
condenada, por sentença prolatada em 05 de abril de 2019, como incursa nas sanções
do
§4o, da
A envolvida foi denunciada em concurso com
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
Danísio Domingos Albuquerque, sendo a ação penal desmembrada. O corréu foi
absolvido em sentença datada de 10 de julho de 2023, tendo em vista o
reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a violação de domicílio. Diante
disso, a agravante ajuizou revisão criminal, sustentando que a sua condenação foi
embasada em prova declarada ilícita no julgamento do processo que foi
desmembrado, o que resultou na absolvição do corréu e que, por isso, ela também
deveria ser absolvida.
2. Não se desconhece, como decidido pela origem que, conforme entendimento
reiterado desta Corte Superior, a mudança de entendimento jurisprudencial não
autoriza o conhecimento de pleito revisional para aplicação de novo posicionamento
do STJ, firmado após o transito em julgado da decisão objeto de rescisão.
Precedentes.
3. Contudo, há diferença no exame da questão quando o novo entendimento
jurisprudencial é invocado por réu condenado que ajuíza revisão criminal buscando a
aplicação da orientação mais benéfica e o caso dos presentes autos, em que os dois
envolvidos foram denunciados e, por força do desmembramento das ações penais,
bem como do julgamento em épocas diferentes, um foi condenado e outro absolvido
pelos mesmos fatos e com base na mesma prova.
4. No presente caso, há nítida incoerência processual no tocante à condenação da ora
agravante e a absolvição do corréu em razão da imputação do mesmo fato delitivo.
Conquanto se trate de provimentos jurisdicionais exarados em processos e momentos
diferentes, a divergência só se justificaria se calcada em fatos diversos, sob pena de
odiosa violação aos princípios baluartes da isonomia processual, igualdade perante a
lei e segurança jurídica.
Entretanto, essa traço distintivo não é perceptível no quadro em análise.
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

5. Indubitavelmente, apesar de a agravante e o outro acusado terem sido processados
em autos diversos, é evidente que a conduta delitiva narrada na exordial acusatória
envolve ambos, sendo desarrazoada a aplicação de conclusões diversas a situação
manifestamente iguais.
6. Conforme consignado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, a
discussão não deve se pautar pelo entendimento jurisprudencial que subsidiou um ou
outro julgamento, mas sob a ótica dos efeitos da declaração da ilicitude da prova. Se
a mesma prova embasou o ajuizamento da ação penal, não é possível que ela seja
lícita para um réu e ilícita para outro, tão somente porque as ações foram
desmembradas e julgadas em tempos diferentes. É indispensável o reconhecimento
da ilicitude da mesma prova para todos os réus que foram condenados com base nela,
porque a ilicitude é una e indivisível em relação a todos eles. Assim, se é afirmado no
acórdão que o corréu e a agravante foram denunciados em ação penal única, que foi
posteriormente desmembrada, sendo um réu absolvido e outro condenado com base
na mesma prova, cuja ilicitude foi reconhecida em relação ao que foi absolvido, não
é possível a manutenção da condenação, devendo os efeitos da declaração da ilicitude
serem estendidos a ambos (e-STJ
).
fls.775/776
7. Dessa forma, tendo o juízo da 2a Vara da Comarca de Pacajus optado pelo
desmembramento do feito em relação ao corréu, é ululante a discrepância dos
julgamentos ora em debate. Essa linha intelectiva independe da discussão quanto ao
acerto, ou não, dos argumentos jurídicos apresentados no acórdão que entendeu pela
absolvição de Danísio, não sendo justo nem razoável que a envolvida seja
prejudicada em razão da referida cisão processual. Assim, haja vista a parte
agravante se encontrar na mesma situação fático-jurídica do acusado que foi
absolvido nos autos desmembrados, aplicável, por analogia, o disposto no
do
art. 580
CPP.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.707.819/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
14/5/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS.
MESMA
SITUAÇÃO
FÁTICO-PROCESSUAL
ENTRE
PACIENTES
E
AGRAVADO.
DO CPP. MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O
ART. 580
MÉRITO DO WRIT. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Verificando-se a mesma situação fático-processual entre os pacientes e o agravado,
deve-se aplicar a regra do
do CPP.
art. 580
2. O Ministério Público não pretende impugnar a decisão de fls. 240-242 que deferiu
o pedido de extensão ao corréu, mas sim rediscutir o mérito do writ, que já foi
devidamente apreciado por este colegiado ao proferia o acórdão de fls. 154-162.
3. O Ministério Público já interpôs o Recurso Extraordinário às fls. 182-191, que é a
via adequada para, na instância superior, rediscutir o mérito deste writ.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no PExt no HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
623.107/PA,
julgado em
DJe de
)
2/3/2021,
5/3/2021.

Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55393619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:46
Código de Controle do Documento: 251cf97c-b6c5-4825-b4b8-9cc34b21470a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.037.287 / RS
Número Registro: 2025/0364453-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
30302097320108210038 50000193920238210038 50000289820238210038 50001199120238210038
50004056920238210038 50011678520238210038 50018176720248217000 50019963220248210038
50020088020238210038 50027458320238210038 50030800520238210038 50036569520238210038
50076316220228210038 50082153220228210038 50090338120228210038 50097119620228210038
50098850820228210038 50099361920228210038 50105381020228210038 50105399220228210038
50111833520228210038 50119195320228210038 51053850220248217000 51599521720238217000
52014656220238217000 52014976720238217000 53595980820238217000 80000169620248210038
80000926220208210038
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENAN KRAMER BOEIRA
ADVOGADA
: RENAN KRAMER BOEIRA - RS070249
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DARLAN CABRAL PIMENTEL (PRESO)
CORRÉU
: MAICON ANTUNES PINHEIRO
CORRÉU
: ADENIR BITTENCOURT DOS SANTOS
CORRÉU
: JEFERSON RODRIGUES SCHLICHTING
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56313941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: 91f811c7-48ba-4efb-8579-767362f53cba

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DARLAN CABRAL PIMENTEL (PRESO)
ADVOGADA
: RENAN KRAMER BOEIRA - RS070249
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:38
Código de Controle do Documento: 91f811c7-48ba-4efb-8579-767362f53cba